Tribunal: STF
Processo: RHC 182961
Classe: RHC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-27
Data de publicação: 2020-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL E PENAL. CRIMES DE HOMICÍDIO QUALIFICADO NA FORMA TENTADA, CORRUPÇÃO ATIVA, RECEPTAÇÃO, E TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ARTIGOS 121, § 2°, I, IV E V c/c ARTIGO 14, II; 333 E 180, DO CÓDIGO PENAL E NO ARTIGO 12 DA LEI 6.368/76. DETERMINAÇÃO DE NOVO JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. ALEGADA OFENSA À SOBERANIA DO VEREDITO. PRECLUSÃO. INOCORRÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. 
- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. 
- Ciência ao Ministério Público Federal.
    Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do habeas corpus 538.791, in verbis:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS. TRIBUNAL DO JÚRI. DETERMINAÇÃO DE NOVO JULGAMENTO PELO SODALÍCIO ESTADUAL. ARGUIÇÃO DE NULIDADES APÓS 16 ANOS. MATÉRIA PRECLUSA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
    1. É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a decisão vergastada pelos próprios fundamentos.
    2. Restou devidamente assentado na decisão atacada que as referidas nulidades foram arguidas apenas 16 anos após a sua ocorrência, época em que o paciente já havia sido submetido ao segundo julgamento pelo Tribunal do Júri. Assim, diante da inércia da defesa em levantar as referidas nulidades, a matéria encontra-se preclusa.
    3. Agravo regimental improvido”.
    Consta dos autos que o paciente foi pronunciado pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 121, § 2°, I, IV e V c/c artigo 14, II; 333 e 180, do Código Penal e no artigo 12 da Lei n° 6.368/76, tendo sido absolvido pelo Tribunal do Júri.
    Contra esse decisum, o Ministério Público interpôs recurso de apelação perante o Tribunal de origem, que deu provimento ao pleito para anular a decisão por ser manifestamente contrária à prova dos autos, e determinar a realização de julgamento.
    Realizado novo plenário do Júri, o paciente foi condenado à pena de 41 (quarenta e um) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos delitos tipificados nos artigos 121, § 2°, I, IV e V c/c artigo 14, II; 333 e 180, do Código Penal e no artigo 12 da Lei n° 6368/76.
    Posteriormente, a defesa impetrou habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, pugnando pela nulidade do acórdão que anulou a primeira decisão do Júri. Contudo, o writ não foi conhecido.
    Foi interposto agravo regimental, o qual restou desprovido nos termos da ementa supratranscrita.
    Sobreveio o presente recurso, na qual a defesa aponta constrangimento ilegal consubstanciado na nulidade do acórdão do Tribunal de origem.
    Alega que “a nulidade ora apontada é de natureza absoluta, posto que versa sobre competência Constitucional para julgar os delitos dolosos contra a vida e sobre a soberania Constitucional dos veredictos proferidos pelo Conselho de Sentença”.
    Argumenta que “a nulidade absoluta não convalida, podendo, inclusive, ser alegada após o trânsito em julgado da sentença penal condenatória, além de poder ser reconhecida de ofício pelo Tribunal”.
    Entende a defesa que “a 4ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça Fluminense, ao prover o recurso ministerial, violou a soberania dos veredictos ao fazer um cotejo analítico da prova produzida, fazendo um juízo pessoal de justiça ao invés de promover um juízo de legalidade sobre ao ato praticado, invadindo competência exclusiva do Conselho de Sentença”.
    Sustenta que “a ilegalidade no julgamento do Recurso de Apelação é manifesta, pois além de haver duas versões claras e bem definidas no feito, há enorme contradição e inconsistência na versão apresentada pelas testemunhas indicadas pela acusação”.
    Entende que “a decisão absolutória proferida pelo Conselho de Sentença não foi manifestamente contrária a prova dos autos e deve ser reestabelecida”.
    Conclui que o Tribunal regional, “ao invés de julgar a legalidade da decisão do Conselho de Sentença, julgou o próprio mérito da decisão dos Jurados, que são os Juízes naturais da causa e detêm soberania de veredicto”.
    Ao final, formula pedido, nos seguintes termos:
    “Face ao que foi exposto, requer o recorrente o conhecimento e provimento do Recurso Ordinário em Habeas Corpus para afastar a preclusão e, ao analisar a questão de fundo, deferir a ordem requerida, nos termos da fundamentação acima delineada”.
    É o relatório, DECIDO.
    In casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder na decisão atacada. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis: 
    “Insurge-se o agravante com relação ao não conhecimento do habeas corpus, ao argumento de que não teria ocorrido a preclusão, uma vez que a nulidade seria absoluta.
    Afirma, ainda, que o juízo de primeiro grau e o Tribunal de origem não seriam competentes para analisar a ilegalidade arguida.
    Compulsando-se os autos, tem-se que o remédio heróico não foi conhecido, com os seguintes termos (fls. 172-174):
    ‘[...]
    Consta das informações prestadas pelas instâncias de origem (fls. 155-158) que o paciente foi denunciado pela prática dos crimes previstos nos arts. 121, § 2º, I, IV e V, por três vezes, na forma do art. 14, II, art. 333, por três vezes, todos do Código Penal, e art. 12, caput, da Lei n. 6368/76.
    O Tribunal do Júri absolveu o paciente em 28/5/2002.
    O Ministério Público apresentou apelação perante a Corte de origem pleiteando a nulidade do Conselho de Sentença anterior, o pleito foi provido, determinando-se a realização de novo julgamento.
    Em 8/8/2003 foi realizado novo julgamento, no qual o paciente foi condenado à pena de 41 anos de reclusão, em regime inicial fechado, mais 413 dias-multa. Em face da condenação, a defesa apresentou apelação perante o Tribunal estadual, o qual negou provimento em 18/5/2004.
    A defesa impetrou três habeas corpus perante a Corte de origem objetivando (fls. 161-162):
    (…)
    Conforme observa-se das informações prestadas e das peças processuais constantes nos autos, a defesa em nenhum momento se insurgiu contra a decisão do Tribunal estadual que anulou o Tribunal do Júri e determinou a realização de novo julgamento.
    Nos habeas corpus impetrados perante a instância a quo, a defesa limitou-se a alegar a intempestividade do recurso do Ministério Público, além de pleitear a redução da pena.
    De mais a mais, não consta nos autos a apelação interposta após o segundo julgamento no Tribunal do Júri, no qual o paciente restou condenado.
    Assim, nota-se que a matéria de nulidade da decisão que determinou a realização de novo julgamento encontra-se preclusa, uma vez que o novo julgamento foi determinado em 2002, sendo realizado em 2003, e apenas agora, em 2019, a defesa se insurge contra o acórdão do Tribunal.
    Sabe-se que, em processos de competência do Tribunal do Júri, as nulidades devem ser arguidas tão logo ocorram, sob pena de preclusão. Nesse diapasão:
    (…)
    Ante o exposto, não conheço do habeas corpus.’
    Conforme observa-se da decisão impugnada, o Tribunal estadual determinou novo julgamento em 2002, o qual realizou-se em 2003, e apenas em 2019 a defesa do paciente impetrou habeas corpus alegando ilegalidade na anulação do primeiro Júri.
    Assim, ainda que o agravante tenha razão no argumento de que a nulidade teria sido praticada pelo Tribunal a quo e o Superior Tribunal de Justiça seria o competente para analisar o pleito, o lapso temporal de 16 anos entre a realização do novo Tribunal do Júri e a manifestação da defesa impedem a análise da nulidade arguida.
    Diante desses elementos, mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos, uma vez que o recorrente não apresentou argumentos aptos a desconsiderar as premissas fáticas e jurídicas nela assentadas.
    Ante o exposto, voto por negar provimento ao agravo regimental”.
    Na hipótese sub examine, verifico que o Superior Tribunal de Justiça esclareceu que “o Tribunal estadual determinou novo julgamento em 2002, o qual realizou-se em 2003, e apenas em 2019 a defesa do paciente impetrou habeas corpus alegando ilegalidade na anulação do primeiro Júri”.
    Nesse contexto, não tendo a defesa se manifestado no momento oportuno, impõe-se o reconhecimento da preclusão em relação à alegada nulidade e, por consequência, não se verifica qualquer constrangimento ilegal sanável pela via estreita do habeas corpus.
    A propósito, referido entendimento é sufragado por este Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, in verbis:
    “’HABEAS CORPUS’ – JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL CONSOLIDADA QUANTO À MATÉRIA VERSADA NA IMPETRAÇÃO – POSSIBILIDADE, EM TAL HIPÓTESE, DE O RELATOR DA CAUSA DECIDIR, MONOCRATICAMENTE, A CONTROVÉRSIA JURÍDICA – COMPETÊNCIA MONOCRÁTICA QUE O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL DELEGOU, VALIDAMENTE, EM SEDE REGIMENTAL (RISTF, ART. 192, ‘CAPUT’, NA REDAÇÃO DADA PELA ER Nº 30/2009) – INOCORRÊNCIA DE TRANSGRESSÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE – PLENA LEGITIMIDADE JURÍDICA DESSA DELEGAÇÃO REGIMENTAL – PROCEDIMENTO PENAL DO JÚRI – ALEGADA NULIDADE ABSOLUTA EM FACE DE SUPOSTA OMISSÃO PERTINENTE A QUESITO OBRIGATÓRIO – INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE PROTESTO EM MOMENTO PROCEDIMENTALMENTE OPORTUNO (CPP, ART. 571, VIII) – EFEITO PRECLUSIVO ADVINDO DO SILÊNCIO DA PARTE INTERESSADA – VALOR JURÍDICO DA ATA DE JULGAMENTO – PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL – ADOÇÃO DA TÉCNICA DA MOTIVAÇÃO ‘PER RELATIONEM’ – LEGITIMIDADE CONSTITUCIONAL DESSA TÉCNICA DECISÓRIA – FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.” (HC 128.463-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 16/5/2016).
    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO. TRIBUNAL DO JÚRI. FORMULAÇÃO DE QUESITOS. NULIDADE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECLUSÃO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA DA SESSÃO DE JULGAMENTO DA APELAÇÃO. INOCORRÊNCIA. MANDADO DE INTIMAÇÃO. CIÊNCIA DO DEFENSOR. 1. Nos procedimentos submetidos ao Tribunal do Júri, a impetração de habeas corpus perante Tribunais Superiores há de se circunscrever aos temas aventados na apelação. Precedente. 2. Matéria não suscitada no recurso aviado perante a Corte Estadual e não apreciada pelo Superior Tribunal de Justiça, cujo exame por esta Suprema Corte implicaria indevida dupla supressão de instância. 3. Segundo jurisprudência deste Supremo Tribunal, ocorre preclusão quando a impugnação de quesitos no âmbito do Tribunal do Júri não é veiculada oportunamente (art. 571, VIII, do CPP). 4. Intimação da Defensoria Pública quanto à sessão de julgamento do recurso de apelação comprovada pelos documentos acostados aos autos, em especial o ciente do defensor público no mandado de intimação. 5. Recurso ordinário a que se nega provimento.” (RHC 116.702, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 13/12/2013).
    Demais disso, vale ressaltar que o exame das questões de fato suscitadas pela defesa demanda uma indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. Desta sorte, impende consignar, ainda, que o habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Destarte, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO CARACTERIZADA. CUSTÓDIA PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ELEMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR A MEDIDA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (HC 130.439, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 12/5/2016).
    Por fim, cumpre destacar que não cabe a rediscussão da matéria perante essa Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nesse sentido: 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. COMPETÊNCIA PRECÍPUA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. 1. Compete constitucionalmente ao Superior Tribunal de Justiça o julgamento do recurso especial, cabendo-lhe, enquanto órgão ad quem, o segundo, e definitivo, juízo de admissibilidade positivo ou negativo quanto a tal recurso de fundamentação vinculada. Salvo hipóteses de flagrante ilegalidade ou abuso de poder, inadmissível o reexame dos pressupostos de admissibilidade do recurso especial pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 2. Inadmissível a utilização do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido”. (HC 133.648-AgR, Primeira Turma, rel. min. Rosa Weber, DJe de 7/6/2016)
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. VIOLAÇÃO DE DIREITO AUTORAL. TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO PROFERIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPETRAÇÃO DE HABEAS CORPUS NESTE SUPREMO TRIBUNAL APÓS TRANSCURSO DO PRAZO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. DEFICIÊNCIA DE INSTRUÇÃO DO HABEAS CORPUS. PRECEDENTES. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. Trânsito em julgado do acórdão objeto da impetração no Superior Tribunal de Justiça. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de não ser viável a utilização de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. 2. Não estando o pedido de habeas corpus instruído, esta deficiência compromete a sua viabilidade, impedindo que sequer se verifique a caracterização, ou não, do constrangimento ilegal. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento”. (HC 132.103, Segunda Turma, rel. min. Cármen Lúcia, DJe de 15/3/2016)
    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao recurso ordinário em habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. 
    Dê-se ciência ao Ministério Público Federal. 
    Publique-se. 
    Brasília, 27 de março de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente